Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS.
1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil).
2. In casu, o apelante não se desincumbiu dos ônus da prova. Com efeito, não restou demonstrado ato do apelado capaz de ensejar dano moral.
3. Negou-se provimento ao apelo.